Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740692-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ALJEDIVA JESUS DE SOUZA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0007635-89.2012.8.07.0018, deferiu o destacamento dos honorários advocatícios contratuais (ID no 69123294, págs. 1-4). 2. O agravante, em síntese, sustenta que não poderia ocorrer o fracionamento dos requisitórios de pagamento contra a Fazenda Pública, pois os advogados somente deveriam receber os valores na ocasião em que for efetivado o crédito ao credor (cliente). 3. Defende que a Súmula Vinculante no 47 vedaria expressamente o destaque dos honorários advocatícios contratuais, orientação observada pela jurisprudência deste Tribunal. Por isso, a decisão deve ser reformada. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar o destaque dos honorários advocatícios contratuais nas requisições de pagamento. 5. É o necessário. Decido. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 7. O destaque dos honorários advocatícios contratuais não afronta a Súmula Vinculante no 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 8. A controvérsia já foi objeto de análise pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça que entendeu pela possibilidade de destacar os honorários advocatícios contratuais na ocasião em que forem expedidas as requisições de pagamento: “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DE FORMA DESTACADA E POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Súmula Vinculante 47/STF e do REsp 1.347.736/RS, autoriza o pagamento dos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, de forma destacada e por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, mesmo que o crédito do mandante observe o regime dos precatórios. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1141444, 20150020149265EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 7/12/2018. Pág.: 64/65)” [grifado na transcrição] 9. A decisão está em consonância com a legislação que trata da matéria e a jurisprudência sobre o tema, pois foi apresentado contrato de prestação de serviços advocatícios e o pedido apresentado antes da expedição da requisição de pagamento (ID no 68095809 e ID no 68095807). 10. Nesse juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 12. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 13. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO